Tribunal: TJDFT
Processo: 0733110-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATINGIMENTO DA IDADE LIMITE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver revogado o ato administrativo que determinou a sua transferência para a reserva remunerada por implemento da idade limite, determinando-se o arquivamento do respectivo processo administrativo.

2. Na origem, o autor, ora Recorrente, informou que é policial militar do Distrito Federal, ocupando a função de 1o Sargento, sendo que sua transferência para a reserva ocasionará a perda do direito à promoção a Subtenente. Assim, pretende permanecer na ativa.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas recolhidas. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Recorrente pretende a cassação da sentença impugnada ao argumento de que o juízo sentenciante não compreendeu o alcance da controvérsia, vez que não se discute a idade limite para a sua transferência para a reserva, mas sim a discrepância do tratamento conferido pela legislação quanto à verificação do implemento da referida idade. Sustenta que, “quando o policial é admitido na Corporação pela via do concurso público, a contagem é feita de forma distinta (...) O que se apontou foi a impropriedade na distinção de critério para aferição do requisito, vez que a idade máxima para ingresso é contada como até 30 anos, 11 meses e 29 dias, enquanto a idade-limite para a transferência ex officio é contada com o atingimento da idade, no caso 58 anos.” Sustenta não haver motivo para que a contagem se dê de forma diferenciada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de nulidade no julgado a justificar a sua cassação.

6. No caso, a sentença proferida consignou que o ato administrativo que determina a transferência do autor para a reserva remunerada levou em consideração a legislação de regência no que se refere à idade do autor, concluindo pela inexistência de qualquer ilegalidade administrativa a ser reparada. Houve, assim, solução integral da controvérsia com fundamentação suficiente para embasar a conclusão do julgado, inclusive com a invocação do dispositivo legal aplicável.

7. Hipótese de inconformismo do Recorrente quanto aos critérios fixados pela legislação para a transferência dos integrantes da carreira da Polícia Militar do Distrito Federal para a inatividade.

8. Não se evidenciando error in procedendo, incabível o reconhecimento da nulidade da sentença na forma pretendida.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.